Tribunal: STF
Processo: HC 254888
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se busca a concessão da ordem para: “a) Reconhecer a nulidade do depoimento especial da vítima, colhido em desconformidade com a Lei 13.431/17 e com participação de profissional suspeita (violação ao disposto nos artigos 254, IV e 280, do Código de Processo Penal); b) Reconhecer o cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado de prova pericial essencial; c) Determinar a absolvição do paciente, ante a insubsistência das provas remanescentes válidas; d) Subsidiariamente, determinar a anulação da sentença condenatória e do acórdão da apelação; e) Em grau extremo de subsidiariedade, que se determine a reabertura da instrução criminal, com observância dos preceitos legais e constitucionais, incluindo-se a produção de prova pericial requerida desde a origem”.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a defesa não colaciona aos autos eventuais decisões prolatadas Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada neste habeas corpus. 



    Ressalto que não cabe a esta Corte, originariamente, analisar pedido sem o prévio enfrentamento da matéria pelo STJ. 



    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente